Tribunal: TJES
Processo: 5000046-62.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-62.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELLE GUMS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Os agravantes alegam dificuldades financeiras, múltiplas demandas judiciais e o pedido de parcelamento das custas em razão de suposta insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram de forma suficiente a sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 98, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos dos autos que evidenciem capacidade financeira.

Os agravantes não apresentaram documentação contemporânea capaz de comprovar a alegada precariedade financeira, como extratos bancários, comprovantes de despesas mensais ou informações patrimoniais.

O valor da execução discutida — R$319.147,64 — e a atividade rural exercida pelos agravantes indicam, em princípio, capacidade financeira para o recolhimento das custas, sendo legítima a exigência do preparo recursal.

A reiterada omissão dos recorrentes em demonstrar sua real condição financeira ao longo do processo reforça a ausência de fundamentos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça depende da efetiva comprovação da hipossuficiência quando a parte não apresenta documentos que sustentem sua alegação.

A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

A ausência de documentos contemporâneos e a omissão quanto à demonstração do patrimônio inviabilizam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
GRAZIELLE GUMS
,
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
em face da r. decisão proferida no evento nº 9631830, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça formulado em grau recursal e, consequentemente, determinou a intimação para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10769700, os agravantes alegam, em resumo, que:
(i)
“a família dos agravantes enfrenta uma dívida multimilionária, que reflete diretamente no cálculo das despesas processuais” (fl. 04);
(II)
“enfrentam dezenas de processos ao mesmo tempo, com elevadíssimas custas. Ao somar todas as despesas, o montante final torna-se excessivamente oneroso e impossível de se suportar” (fl. 05); e que
(I
II
)
“também foi pleiteado o parcelamento das custas em 12 (doze) prestações mensais, considerando a ausência de capital suficiente para adimplir despesas tão elevadas” (fl. 10).

Em que pese o inconformismo dos agravantes, constato que estes não trouxeram aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Sabe-se que a referida declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

No caso concreto, verifica-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de gratuidade na inércia dos embargantes em comprovar a pertinência do pleito de deferimento da benesse, não obstante a concessão de oportunidade para tanto (evento nº 9434311).

Em sede de recurso de apelação, os recorrentes também limitaram-se a sustentar a precariedade financeira, porém não trouxeram aos autos nenhum elemento contemporâneo, tais como comprovantes de despesas mensais e extratos bancários, para demonstrar o alegado.

Tampouco as razões recursais deste agravo interno vieram acompanhadas de elementos que indiquem minimamente a efetiva condição financeira dos agravantes.

Lado outro, o valor da execução embargada, no importe de R$319.147,64 (trezentos e dezenove mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente a uma Cédula Rural Pignoratícia para concessão do crédito total de R$419.510,00 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e dez reais), denota a capacidade financeira dos recorrentes, que desenvolvem a atividade rural da avicultura.

Aos recorrentes, em diversos momentos processuais, foi concedida oportunidade para a demonstração de suas efetivas condições financeiras, porém, permaneceram omissos, principalmente em relação ao seu patrimônio, reforçando a percepção de que ostentam condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, sem necessidade de parcelamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.